Tribunal: TJBA
Processo: 8073846-25.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8073846-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO INTER VIVOS. NATUREZA CONTRATUAL-IMOBILIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. UNIVERSALIDADE DO FORO DO INVENTÁRIO NÃO ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. JUÍZO SUSCITANTE DECLARADO COMPETENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência instaurado entre juízo de vara cível e juízo de família e sucessões, em ação de alvará judicial proposta por terceiro visando à outorga de escritura definitiva de imóvel prometido à venda pelo de cujus, diante da impossibilidade de regularização pela via administrativa após o falecimento do promitente vendedor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão deduzida possui natureza sucessória, atraindo a competência do juízo do inventário, ou natureza contratual-imobiliária, a justificar a competência do juízo cível. III. Razões de decidir 3. O requerente não ostenta a condição de herdeiro, legatário ou credor do espólio, tratando-se de terceiro que busca o cumprimento de obrigação decorrente de negócio jurídico celebrado inter vivos. 4. O falecimento do promitente vendedor constitui óbice meramente formal à regularização do imóvel, sem alterar a natureza obrigacional da relação jurídica. 5. A competência do juízo sucessório, embora abranja alvarás relativos a bens do espólio, não se estende a bem que não se destina à composição do monte partilhável, nem à satisfação de obrigações do espólio. 6. A universalidade do foro do inventário não é absoluta, não alcançando demandas de natureza contratual envolvendo terceiros estranhos à sucessão. 7. A jurisprudência consolidada reconhece a competência do juízo cível em hipóteses análogas, quando a controvérsia decorre de obrigação contratual firmada em vida pelo de cujus. IV. Dispositivo e tese 8. Conflito conhecido e improcedente, para declarar a competência do juízo cível. Tese de julgamento: “1. A competência para apreciação de pedido de alvará judicial voltado à outorga de escritura decorrente de negócio celebrado inter vivos é do juízo cível; 2.A competência do juízo sucessório não se estende a demandas de natureza contratual propostas por terceiros estranhos ao inventário.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 931, 66, II; LOJ/BA, art. 74, I, “c”; Regimento Interno desta Corte, art. 187, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC n.º 8001545-90.2019.8.05.0000 (Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano; TJBA, CC n.º 0003243-32.2004.8.05.0022 (Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia); TJ-SP - Conflito de competência cível: 00184675620258260000 Americana, Relator.: Jorge Quadros, Data de Julgamento: 23/09/2025, Câmara Especial, Data de Publicação: 23/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8073846-25.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA e, Suscitado, o Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da mesma comarca, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e julgar improcedente o conflito. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator